Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-97.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Classe
Apelação Criminal
Processo No
0707697-97.2021.8.07.0010
Apelante
VALTER RODRIGUES
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (OU BAGATELA). IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, embora o valor do bem jurídico possa até ser classificado como insignificante, o modus operandi do agente não pode ser tratado como insignificante, porquanto valeu-se o imputado de rompimento de obstáculo, in casu, a quebra do vidro do veículo da vítima, para subtrair a coisa, não sendo por outro motivo, que o próprio legislador fez prever uma qualificadora específica para tais casos de rompimento de obstáculo, demonstrando um maior desvalor na conduta. Além disso, em se tratando de réu contumaz na prática delitiva, ante o seu reiterado comportamento em perpetrar crimes sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, ou mesmo receio em se ver restrito aos muros prisionais, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta.
2. Inviável a fixação da pena no mínimo legal se o réu é portador de maus antecedentes e é reincidente.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.